Tribunal: TJES
Processo: 0008340-19.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008340-19.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTOVAL NOVAIS PEIXOTO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, J.N.C., A.S.C., Supermercados 3A Ltda. e C.N.P. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito que resultou em amputação da perna direita da vítima. A decisão reconheceu a culpa do motorista do veículo Kombi e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenizações por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se a ausência de citação válida do corréu R.N., condutor do veículo e litisconsorte passivo necessário, configura nulidade absoluta do processo e acarreta a desconstituição da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação é pressuposto de validade e existência da relação processual, sendo indispensável à formação do contraditório e à observância do devido processo legal, conforme o art. 239 do CPC e o art. 5º, LV, da CF/1988.

A ausência de citação válida do réu litisconsorte necessário impede a regular formação do processo, porquanto a sentença, ao produzir efeitos diretos sobre o não citado, afronta o disposto no art. 115, I, do CPC.

Constatou-se nos autos que o juízo de origem reconheceu a irregularidade da citação postal e determinou nova diligência por oficial de justiça, sem que tenha havido comprovação do cumprimento do mandado, tampouco decretação de revelia, prosseguindo-se o feito até a prolação da sentença.

A nulidade decorrente da ausência de citação é vício transrescisório, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, por simples petição ou ação declaratória de nulidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.817.503/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.12.2021).

Diante da ausência de citação válida, impõe-se reconhecer a nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores à decisão que determinou a renovação do ato, tornando prejudicadas as demais matérias suscitadas nos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença desconstituída.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário constitui nulidade absoluta, que invalida todos os atos processuais subsequentes.

O vício de citação caracteriza-se como vício transrescisório e pode ser reconhecido a qualquer tempo, devendo ser anulados os atos processuais a partir do momento em que o ato citatório deixou de ser regularmente cumprido.

O reconhecimento da nulidade de citação impõe o retorno dos autos à origem para regularização do feito, em respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 115, I, e 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.817.503/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.12.2021, DJe 13.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
(fls.
512/528
), por
José Nilson Correia
,
Auricéia Silva Correia
e
Supermercados 3A LTDA
(id.
15152359
) e por
Cristoval Novais Peixoto
(id.
15152363
) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES (fls.
489/495
e id.
15152357
). A decisão, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Cristoval
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais:

“(...)
Note-se que a responsabilidade quanto à ocorrência do acidente já foi reconhecida nos autos n. 0008196-45.2015.8.08.0030, já extinto ante o cumprimento do acordo, ficando certo que o requerido, conduzindo o carro das demais requeridas, abarroou o autor, causando-lhe lesões que resultaram na amputação da perna direita
.

(...)
Faltou ao motorista do veículo Kombi a atenção necessária exigida pelo CTB para que pudesse evitar o acidente, posto que a própria legislação atribui ao condutor a responsabilidade pela prudência que se exige do “homem médio” em situações tais é a diminuição da velocidade, em todo o caso, o disposto nas normas de segurança de trânsito
.

Portanto, provado que o acidente se deu em decorrência da falta de cuiado do motorista, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano narrado e a conduta praticada pelo primeiro requerido, este deve ser responsabilizado civilmente.

(...)
Da análise dos autos, constata-se igualmente a responsabilidade dos demais requeridos, pelo fato destes serem os sócios liquidantes da proprietária do veículo, tendo em consequência a responsabilidade solidária pelos danos causados aos autores pela conduta do motorista.

(...)
Assim, não resta dúvida quanto a responsabilidade civil ods requeridos JOSÉ NILSON CORREIA e AURICÉIA SILVA CORREIA em relação ao ocorrido.

(...)
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I. do CPC, para:

a) CONDENAR a parte ré solidariamente a manter pensão vitalícia mensal à parte autora no importe de um salário-mínimo nacional, a partir do acidente, com correção monetária (índice CGJ-ES) desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento;

b) CONDENAR a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça;

c) CONDENAR a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos estéticos sofridos no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos d Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

d) Com fundamento no art. 533 do CPC, determino à parte Ré que proceda à constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento do valor mensal da pensão na forma a que foi condenada.

e) Condeno a parte ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, condenando a litisdenunciada a pagar diretamente à parte autora, o valor da condenação imposta à parte ré nesta sentença referente aos danos materiais (lucros cessantes – pensionamento), até o limite do capital segurado,
sendo que o valor deve ser corrigido monetariamente pela tabela da egrégia Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da contratação e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, §1º do CTN, a contar da citação
.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por
José Nilson Correia
,
Auricéia Silva Correia
e
Supermercado 3A LTDA
, os quais foram parcialmente acolhidos (id.
15152357
), com efeitos infringentes, para alterar o dispositivo da sentença, passando a constar:

“(...)
a) DETERMINAR o abatimento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), recebido pelo autor a título de Seguro DPVAT, do montante da indenização fixada por danos morais e materiais. Esse abatimento deverá ser considerado na fase de liquidação da sentença, observando-se a proporcionalidade entre o valor da indenização civil e a compensação já recebida pelo seguro obrigatório, sob pena de enriquecimento sem causa; e

b) DETERMINAR a redução de 1/3 (um terço) do valor da pensão alimentícia fixada em favor do autor, considerando-se que a parcela correspondente ao custeio pessoal do próprio alimentante deve ser excluída do montante indenizatório. A pensão, portanto, será fixada em 2/3 (dois terços) do valor anteriormente determinado, respeitando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.”

É contra a decisão final, integrada pelo julgamento dos embargos, que as partes interpuseram os presentes recursos de apelação.

Pois bem.

O autor, ora apelante, aduziu na peça vestibular ter sido vítima de acidente de trânsito em
27 de abril de 2013
, na Estrada do Juncado, conforme Boletim de Ocorrência nº 12/12. Narrou que, ao conduzir sua motocicleta pelo acostamento, foi atingido pelo veículo Kombi, placa ODD-3944, de propriedade da segunda requerida,
Supermercado 3A LTDA
, e conduzido pelo primeiro requerido, Sr.
Roberto Nogueira
, que supostamente realizava uma ultrapassagem indevida.

Em decorrência do sinistro, o autor sofreu lesões de natureza grave, que culminaram na
amputação parcial de sua perna direita
, além de ferimentos na perna esquerda. Atribuiu a culpa pelo evento ao condutor do veículo. Formulou pedidos de condenação dos réus ao pagamento de:

a) pensão mensal vitalícia de R$ 1.212,00
, a ser paga em parcela única, totalizando 420 meses;

b) indenização por danos morais e estéticos
em valor não inferior a R$ 100.000,00; e

c) custeio de todas as despesas médicas
e tratamentos futuros.

Posteriormente, o autor promoveu o aditamento à inicial, requerendo a inclusão no polo passivo dos sócios da pessoa jurídica, Sra.
Auricéia Silva Correia
e Sr.
José Nilson Correia
. Fundamentou o pedido no instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, alegando que a empresa teria encerrado suas atividades de forma irregular, encontrando-se em estado de insolvência.

As primeiras tentativas de citação dos réus
Roberto Nogueira
e
José Nilson Correia
restaram infrutíferas, com a devolução das cartas citatórias sob a justificativa de "
Mudou-se
" (fl.
66v
). Em seguida, o autor indicou
um novo endereço único para todos os réus
(fl. 69), o que resultou na efetivação das citações por carta em
25/10/2016
(fls.
71v
e
72
).

Os réus
José Nilson
e
Auricéia
, em manifestação à fl.
73
, pugnaram pela juntada de procuração e, ato contínuo,
impugnaram a validade da citação destinada ao corréu Roberto Nogueira
. Alegaram que a carta citatória foi indevidamente recebida por uma funcionária doméstica em sua residência e que o autor agiu de má-fé ao indicar o mesmo endereço para todos os requeridos, visto que
Roberto Nogueira jamais residiu no local
. Requereram, assim, que a citação fosse declarada nula e que o autor fosse intimado a fornecer o endereço correto do condutor do veículo.

O juízo
a quo
, em audiência preliminar (fl.
138
),
reconhecendo a irregularidade
, determinou a renovação do ato citatório do réu
Roberto Nogueira
, desta vez por oficial de justiça, no endereço previamente indicado à fl.
65
.

Contudo, da análise detida dos autos,
não se localiza a certidão do oficial de justiça atestando o cumprimento do mandado de citação
, tampouco qualquer decisão que tenha decretado a revelia de
Roberto Nogueira
.

A controvérsia central a ser dirimida nesta instância recursal, portanto, cinge-se à
verificação de nulidade processual absoluta
, arguida pelos apelantes
José Nilson Correia
e
Auricéia Silva Correia
, decorrente da
ausência de citação válida
do corréu
Roberto Nogueira
.

Com razão os apelantes.

A citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo
indispensável
para a validade do processo, conforme preconiza o art. 239 do Código de Processo Civil:

Art. 239.

Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
.

Trata-se de um
pressuposto de existência
da relação processual, cuja ausência ou nulidade configura vício
transrescisório
, porquanto viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, o réu
Roberto Nogueira
, na qualidade de
condutor do veículo envolvido no acidente
, figura como litisconsorte passivo necessário, uma vez que a decisão de mérito sobre a responsabilidade civil pelo evento o afetará diretamente. A eficácia da sentença depende, impreterivelmente, da citação de todos os litisconsortes necessários, sob pena de nulidade, nos termos do art. 115, I, do CPC.

O juízo de primeiro grau,
ciente da irregularidade
da citação postal (fl.
72
), determinou a correta citação por oficial de justiça (fl.
138
). Todavia, o processo prosseguiu até a prolação da sentença s
em que tal diligência fosse comprovadamente realizada
e juntada aos autos. A ausência de angularização da relação processual com o referido réu impede a formação válida e regular do processo. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO . DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
CITAÇÃO . AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO
. ALEGAÇÃO . SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...) 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa .

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário .

6.
A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença
.

7. N
a linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença
.8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEFICÁCIA DE SENTENÇA.
CITAÇÃO . AUSÊNCIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE INSANÁVEL
. USUCAPIÃO . REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ .

(...) 2. Na hipótese, o entendimento do acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a ausência de citação pessoal dos litisconsortes necessários quando identificáveis e não tendo sido demonstrado tratar-se de réus em lugar incerto e desconhecido, configura nulidade insanável
.

3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão estadual, acerca do não atendimento aos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1817503 SP 2021/0004006-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

O reconhecimento da
nulidade processual absoluta
torna inócua a análise das demais matérias de mérito e processuais suscitadas no recurso, tais como:
(i)

a legitimidade passiva dos sócios da empresa
;
(ii)

a responsabilidade solidária entre os envolvidos
;
(iii)

a dinâmica do acidente e a aferição de culpa
; e
(iv)

a pertinência da produção de prova pericial
. Tais questões encontram-se prejudicadas, devendo ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida regularização do feito.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
acolho a preliminar de nulidade processual
arguida pelos apelantes
José Nilson Correia
e
Auricéia Silva Correia
para, nos termos da fundamentação,
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo
.

Determino o retorno dos autos à primeira instância para que se
promova a regular citação do réu
Roberto Nogueira
, com a prévia intimação da parte autora para, se necessário, fornecer os dados de qualificação (
CPF e RG, não informados
) e o endereço atualizado, anulando-se todos os atos processuais a partir da decisão de fl.
138
, a fim de garantir o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com o consequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.